Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004460-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO FRANCO DA SILVA - CPF: 008.632.781-08 (APELANTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO MODIFICADOR DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
–
CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA OMISSA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO
POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se justifica a revogação da justiça gratuita quando não apresentado fato novo que comprove a alteração da
condição de hipossuficiência (julgados do STJ).

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Empréstimo Consignado julgada improcedente, sem condenação do autor às despesas processuais e honorários advocatícios.

O apelante alega que a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e se insurge contra sua incidência na forma capitalizada.

Aduz que
“a r. Decisão deixou de considerar a perícia técnica juntada aos autos, a qual foi pautada nos juros praticados no mercado, deixando ainda de considerar o vício de consentimento do Apelante ao contratar o empréstimo”
.

Sustenta que,
“conforme a perícia técnica, não restam dúvidas quanto as ilegalidades e arbitrariedades cometidas pelo Apelado, as quais impõem o dever da justiça em declarar a integral nulidade do negócio, sendo imperativa a aplicação do que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor”
.

Diz também que a cobrança abusiva gera dano moral, e pede o arbitramento da indenização em R$5.000,00.

Nas contrarrazões o réu
pleiteia a revogação da justiça gratuita deferida ao autor
. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 165352699).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Justiça Gratuita

O réu pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida ao autor.

No entanto, para o deferimento desse pedido não basta a simples alegação de capacidade financeira; é necessário haver prova de fato novo modificador da condição de hipossuficiência do beneficiário, não produzida neste caso.

Sobre a matéria:

REsp 1774660/RJ;

AgInt no REsp 1785426/PB;

AgInt no REsp 1743428/MG;

AgInt no AREsp 1089437/MG;

AgInt no AREsp 1564850/MG.

Posto isso,
mantenho o direito à gratuidade, deferido na primeira instância
.

Juros Remuneratórios

O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de 3,79% ao mês, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
2,53% ao mês
.
Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).
(N.U. 1010141-40.2021.8.11.0003, julgamento em 22/9/2022).

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Para ilustrar:

AgInt no REsp 1549044 / SC;

AgInt no AREsp 1595931 / RS;

AgInt no AREsp 1726346 / SC;

AgInt no AREsp 1685369 / SC;

AgInt no AREsp 1702734 / RS;

AgInt nos EREsp 1459021 / SC.

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE READEQUAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TARIFA DE CADASTRO- SERVIÇOS DE TERCEIROS – REGISTRO DE CONTRATO - ENCARGOS NÃO INCIDENTES -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

Se não incide na avença o encargo do qual o apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal.
(N.U. 0040603-53.2016.8.11.0041, julgamento em 17/5/2023).

Sobre os danos morais,
no REsp n. 844.736/DF, o ministro Luis Felipe Salomão consignou que “
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”.

No mesmo sentido é a lição de Sergio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111)

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança de encargo abusivo por si só não gera dano moral.

Os honorários advocatícios serão arbitrados por apreciação equitativa apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se o valor da causa for muito baixo ou muito alto.
(N.U. 1026054-79.2020.8.11.0041, julgamento em 26/4/2023).

Ademais, o laudo da
perícia técnica confirma que não há excesso na taxa de juros pactuada, e a capitalização está prevista na avença.

Quanto ao ônus de sucumbência, é admitido o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou o valor da causa for muito baixo ou muito alto (§8o do art. 85 do CPC). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2o.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não fica restrito a 10% e 20%
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ. (...)2. A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(...)

(EDcl no REsp 1527728/SP, relator ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento em 8/9/2015, DJe de 21/9/2015).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.
(N.U 1034348-57.2019.8.11.0041, julgamento em 4/3/2022).

Assim, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por conseguinte, R$1.000,00 são apropriados para esta demanda.

Convém registrar que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara. Confira-se:

AP n. 1025229-72.2019.8.11.0041,

AP n. 1036162-07.2019.8.11.0041,

AP n. 1046348-89.2019.8.11.0041,

AP n. 1008914-66.2019.8.11.0041,

AP n. 1006970-97.2017.8.11.0041,

AP n. 1021109-54.2017.8.11.0041,

AP n. 1038540-04.2017.8.11.0041,

AP n. 1047616-81.2019.8.11.0041,

AP n. 1018970-32.2017.8.11.0041,

AP n. 1039909-62.2019.8.11.0041.

Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC,
nego provimento ao Recurso
.

De ofício arbitro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (art. 85, §8o, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023